Tribunal: STF
Processo: RHC 254082
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 943.229/MG (e-doc. 49).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (roubo majorado tentado). Na sentença condenatória o Juízo de primeira instância procedeu à recapitulação jurídica dos fatos, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Condenou o recorrente a 6 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II (roubo majorado consumado), do Código Penal (e-doc. 5). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 6). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente o writ (e-doc. 18). Na sequência, interpôs-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. Embargos de Declaração foram rejeitados (e-doc. 64).



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidade decorrente da condenação do recorrente por crime diverso daquele descrito na denúncia, sem o devido aditamento. Alega que a condenação por crime consumado implicou alteração do conteúdo fático da acusação, caracterizando ausência de correlação entre a peça acusatória e a sentença. Argumenta que o acusado não teve a oportunidade de se defender da nova imputação, o que violaria o devido processo legal. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade.



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de provimento ao recurso (e-doc. 83). 



    É o relatório.



    Decido.



    8. No STJ, o Ministro Relator, entendeu inexistir ofensa ao princípio da correlação, considerando a configuração da emendatio libelli: 



    “A primeira controvérsia refere-se ao suposto desrespeito ao princípio da correlação. No ponto, confiram-se os seguintes trechos: 



    Denúncia: 



    “[...] 



    Extrai-se do caderno investigatório que, na data de 08/08/2019 por volta de 20h26min, na Rua Jornalista Jair Silva, na altura do n°29, bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/ MG, os denunciados, agindo em co-autoria, caracterizada peta unidade de desígnios e pela divisão de esforços visando ao objetivo comum, mediante grave ameaça de morte, exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram para proveito deles, a bolsa e o aparelho celular da vítima Thayna Carvalho de Tassis, não ultimando seus desideratos, por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    No dia dos fatos, a vítima estava transitando em uma via pública, próximo de sua residência, quando os denunciados embarcados em uma motocicleta, pararam próximo da mesma, tendo o garupa apontado uma arma de fogo para a cabeça da ofendida dizendo: "Passa tudo! Passa tudo!". 



    Ato contínuo, a vítima temendo pela sua vida, entregou aos denunciados sua bolsa, contendo objetos pessoais, e telefone celular. Na posse da res furtiva, os denunciados evadiram sentido Avenida Afonso Pena. 



    Ocorre que, logo após o assalto, passaram pelo local duas motocicletas da polícia militar, ocasião na qual a vítima lhes informou acerca do roubo, conferindo-lhes as características físicas e de vestimentas dos denunciados. 



    Com efeito, os militares realizaram um cerco na Rua da Passagem, que dá acesso à Praça do Cardoso, com dois policiais desembarcados e dois no interior da viatura. 



    Dessa forma, os militares visualizaram a motocicleta preta evadindo em alta velocidade, indo em direção à viatura estacionada, ocasião na qual os policiais sinalizaram para que os ocupantes da moto parassem. 



    Todavia, os denunciados não pararam a moto e tentaram evadir com ela. 



    Porém, acabaram caindo ao solo e continuaram a fuga a pé, não sem antes dispensar pelo caminho os pertences da vítima (Auto de Apreensão, fls.16 e Termo de Restituição, fls.17). 



    Ocorre que acabaram sendo alcançados pelos militares” (fls. 263/264; sem grifos no original). 



    Sentença: 



    “[...] 



    Desse modo, restando inegável a autoria do delito, haja vista que os acusados foram capturados após a inversão da posse da res furtiva, resta deliberar acerca da consumação da conduta. 



    Com efeito, como demonstrado alhures, os acusados apoderaram-se da res furtiva e evadiram logo em seguida, sendo encontrados aproximadamente 5 minutos após a ocorrência do fato. Inegável, portanto, a ocorrência do roubo na modalidade consumada. 



    De fato, conforme a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’” (fl. 33; sem grifos no original). 



    Acórdão: 



    “[...] 



    De fato, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e condenado nas sanções previstas no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal. 



    Certo é que, a sentença ao constatar a presença da figura narrada, mas não capitulada na denúncia, procedeu à “emendatio libelli”, que é permitida, ainda que se tenha de aplicar pena mais grave, para dar ao fato classificação diversa da que consta da denúncia (artigo 383, do Código de Processo Penal). 



    Ora, na “mutatio libelli” ocorre a alteração dos fatos descritos na inicial acusatória, enquanto na “emendatio libelli” a nova definição jurídica refere-se unicamente à classificação dada ao fato. Esta não é outra coisa senão a correção da denúncia com relação à capitulação, ao passo que aquela modifica a imputação fática em decorrência de fatos novos não descritos. 



    Neste caso, não há falar-se em nulidade da sentença, uma vez que os acusados se defenderam dos fatos descritos na exordial e não da sua capitulação.



    Pelo que se vê, a figura do roubo consumado foi devidamente descrita na inicial acusatória, com a oportunidade conferida ao acusado da ampla defesa e do contraditório com todas as suas nuances” (fls. 18/19; sem grifos no original). 



    No caso, embora a exordial acusatória tenha dado a capitulação jurídica do roubo tentado, a sua narrativa fática descreveu a figura do roubo consumado, expondo que, mediante grave ameaça, os autores do delito subtraíram o bem, com inversão da sua posse, mesmo que por curto período. Dessarte, conforme afirmado pelo Tribunal a quo, a hipótese é de emendatio libeli, a qual dispensa, para correta classificação criminal, nova atuação ministerial, não havendo falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada por esta Corte. (...)” (e-doc. 18, p. 2-4; grifos nossos)



    9. Sendo esse o quadro, não há ilegalidade a ser reconhecida. Cumpre observar o disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, a versar o que a doutrina e a jurisprudência denominam emendatio libelli:



     “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” (grifos nossos).



    10. O instituto denominado emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura diversa.



    11. Na espécie, percebe-se que o Magistrado sentenciante considerou as mesmas circunstâncias fáticas narradas na denúncia, e procedeu à recapitulação jurídica entendendo tratar-se de delito consumado e não tentado, tendo em vista que a inicial acusatória descreveu que, mediante grave ameaça, os autores do delito subtraíram o bem, com inversão da sua posse, mesmo que por curto período (e-doc. 5, p. 8). Com efeito, observa-se que não houve qualquer inovação fática capaz de transgredir o contraditório e a ampla defesa, tampouco a ausência de correlação que deve haver entre o pronunciamento condenatório e a acusação.



    12. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atuação da defesa, inexiste constrangimento ilegal. Nesse sentido, vale lembrar o brocardo jurídico segundo o qual o acusado se defende dos fatos a si imputados, e não da respectiva classificação jurídica, que é dotada de caráter provisório. É permitido ao juiz, no momento da sentença, ou ao próprio Tribunal, em sede recursal, conferir enquadramento jurídico diverso. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADO. AFASTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal e 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 3. No caso dos autos, o Superior Tribunal Militar, ao analisar o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, ressaltou referir-se “a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na instrução probatória”, o que afasta a alegada violação ao princípio da correlação. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 184.717-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. 4. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 176.334-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    13. Assim, na linha do magistério jurisprudencial desta Corte, referenciado pelo eminente Ministro Celso de Mello, inexiste ilegalidade se a nova definição jurídica encontrar apoio “em elementos contidos, explícita ou implicitamente, na própria peça acusatória” (HC nº 131.229/RJ, j. 1º/06/2017, p. 06/06/2017). 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator